Tribunal: TJBA
Processo: 0530766-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0530766-97.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LEONARDO PIMENTEL DE ALENCAR SIDRONIO Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELAÇÃO CRIME. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. SUBTRAÇÃO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA À PESSOA. ELEMENTAR DO TIPO. INALBERGAMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INVERSÃO DA POSSE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 282 DO STJ. APELO IMPROVIDO. 1. Apreciado o arcabouço probatório produzido na persecução penal, verifica-se a presença de lastro irrefutável a justificar a existência de violência na ação delitiva, circunstância elementar a configurar o crime de roubo. 2. Neste diapasão, em que pese o esforço da Defesa para ver vitoriosa a tese suscitada, a partir do relato da vítima e registro no laudo de exame de lesões corporais, restou caracterizada a presença da violência à pessoa, representada por agressão física contra a vítima, cuja conduta adequa-se a recriminada no art. 157, caput, do Código Penal. 3. Com efeito, são bastante elucidativos as declarações prestadas pelo ofendido, ao relatar que, após a subtração e violência, o Apelante saiu em direção ao “Caminho Zero”, confirmando a inversão da posse da res furtiva. No mesmo sentido, foram os depoimentos dos policiais militares, os quais relataram que durante ronda, realizaram abordagem no Apelante, encontrando celular em sua posse, descobrindo na sequência que este teria sido objeto de roubo momentos antes da interpelação policial 4. Como cediço, predomina nos Pretórios Superiores a teoria da amotio ou apprehensio, segundo a qual a consumação desta figura criminosa ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto saia da esfera de vigilância da vítima. 5. APELO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0530766-97.2019.8.05.0001, oriunda da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador - BA, em que são partes LEONARDO PIMENTEL DE ALENCAR SIDRONIO, como apelante, e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como apelado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR